Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005224-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE FERNANDA SANTOS - CPF: 071.221.331-76 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. VALOR ÍNFIMO.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dano moral.
Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.
(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019). Nota-se que
a simples indisponibilidade financeira
,

por si só, não caracteriza dano moral, visto que o valor
total
alcançado
, que foi objeto de cobrança
nos autos
,

decorreu
da conduta da parte reclamante, que agiu com desídia, pois permitiu que as cobranças
em sua
conta perdurassem de 2021 a 2024.
Conforme consta nos autos, os descontos de forma individualizada ocorreram em valores ínfimos
, como
,
por exemplo: R$

9,17, R$

1,40, R$

5,80,
R$

14,58, R$

15,45 e R$

1,10
.

Desta forma, referida conduta agride o direito à personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Portanto, não é devida a indenização por danos morais.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado:
1005224-42.2025.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
JAQUELINE FERNANDA SANTOS

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JAQUELINE FERNANDA SANTOS ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que tomou ciência de descontos de tarifas bancárias feitas pela reclamada em sua conta, sem a sua anuência com as seguintes nomenclaturas:
TITULO
DE CAPITALIZACAO,
VR.PARCIAL
PADRONIZADO PRIOR, PADRONIZADO PRIORITARIOS I e MORA
CREDITO
PESSOAL. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e c) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"PROJETO DE SENTENÇA VISTOS. 1.RELATÓRIO. Trata-se de demanda entre as partes acima qualificadas. Narra a parte reclamante que tomou ciência de descontos de tarifas bancárias feitas pela reclamada em sua conta, sem a sua anuência com as seguintes nomenclaturas:
TITULO
DE CAPITALIZACAO,
VR.PARCIAL
PADRONIZADO PRIOR, PADRONIZADO PRIORITARIOS I e MORA
CREDITO
PESSOAL. Assim requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para determinar a cessação dos descontos, bem como condenar a reclamada ao pagamento por danos materiais em dobro e morais. Por seu turno, a demandada alega preliminares e prejudicial de mérito e ainda que a reclamante contratou o “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIOTIRARIO I”, títulos de capitalização, empréstimo pessoal,
Informou
ainda que a “MORA
CREDITO
PESSOAL” ou “MORA CRED PESS” se referem
a pagamento
de parcelas de empréstimos pessoais, mas que acabaram ocorrendo com atraso. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, pela condenação em litigância de má-fé e pela condenação do reclamante ao pagamento das tarifas relativas a todas as movimentações bancárias realizadas. É o breve relato. 2.FUNDAMENTO E DECIDO. 2.
1.Relação
de Consumo e Inversão do Ônus da Prova. Inicialmente, a parte reclamante é consumidora, conforme disposto nos artigos 2o e 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. Dentro desse contexto, a inversão do ônus da prova é automática (ope legis), como ensina doutrina: “Os exemplos dessa espécie de inversão do ônus probatório são encontrados no Código de Defesa do Consumidor, em três passagens do diploma legal. A primeira previsão cuida do ônus do fornecedor de provar que não colocou o produto no mercado, que ele não é defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros pelos danos gerados (art. 12, § 3.o, do CDC). Significa dizer que, havendo um consumidor no polo ativo da demanda, e sendo sua pretensão fundamentada na alegação de defeito do produto, caberá ao fornecedor demonstrar em juízo uma das causas excludentes de responsabilidade previstas pelo dispositivo legal mencionado, sob pena de o pedido do autor ser julgado totalmente procedente, independentemente da prova produzida. A segunda previsão cuida do ônus do fornecedor de provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados (art. 14 § 3.o, do CDC). As mesmas considerações feitas à alegação consumerista de defeito do produto são aplicáveis ao defeito do serviço.” (Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves; Manual de Direito do Consumidor, Volume Único – São
Paulo :
Editora
Método ,
2012 – p. 513) 2.
2.Questões
Prévias e/ou Preliminares. 2.2.
1.Gratuidade
da Justiça. Indefiro, neste momento, o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela parte reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9.099/95. 2.2.
2.Preliminar
de Ausência de Interesse de Agir. A parte reclamada alega falta de interesse de agir, diante da ausência de pretensão resistida. Contudo, a exigência de tentativa prévia de solução administrativa não pode condicionar o direito de ação e/ou afastar a atuação jurisdicional. O direito de ação é protegido pela constituição e não pode ser restringido sem previsão legal, sob pena de violação do próprio direito de ação e do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Assim, rejeito a preliminar arguida. 2.2.
3.Preliminar
de Incompetência do Juizado Especial Cível. A parte reclamada defende a necessidade da realização de perícia. Contudo, entendo que o processo está apto a julgamento apenas com as provas documentais já produzidas, razão pela qual indefiro a preliminar arguida. 2.2.
4.Prescrição
Trienal. Pela análise da petição inicial, a parcela mais antiga questionada pela reclamante foi descontada em 06/08/2021, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Afinal, por se tratar de relação de consumo, no caso dos autos se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito arguida. 2.
3.Julgamento
Antecipado do Mérito. Para análise do mérito não se faz necessária maior dilação probatória, razão pela qual, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.
4.Questões
de Mérito. Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que a reclamante juntou extratos bancários que indicam os descontos questionados na petição inicial (id.
182059107, 182059108
, 182059109
, 182059110
). Por sua vez, a reclamada juntou contrato de adesão de títulos de capitalização celebrado com a parte consumidora (id. 186202613). Pois bem. Em primeiro lugar, considerando que a reclamada comprovou a contratação de título de capitalização pela parte reclamante, se torna forçoso reconhecer a legitimidade dos descontos realizados sob essa denominação. Em segundo lugar, a reclamada esclareceu em contestação que os descontos feitos a título de MORA CRÉDITO PESSOAL decorrem do pagamento em atraso de prestações decorrentes de empréstimos pessoais. Nesse ponto, consta no id. 182059108 a contratação de empréstimo pessoal pela reclamante, o que não foi objeto de questionamento, razão pela qual entendo que foram devidamente justificadas as cobranças sob essa rubrica. Assim, reputo improcedentes os pleitos autorais de restituição dessas parcelas de título de capitalização e de mora crédito pessoal, ainda mais em dobro. Todavia, a parte reclamada não acostou nenhum documento que justifique a cobrança das parcelas denominadas de
VR.PARCIAL
PADRONIZADO PRIOR e/ou PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I. Portanto, concluo que a demandada não comprovou a legitimidade desses débitos, deixando nesse ponto de se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. A promovida não se desincumbiu do seu encargo probatório. Pois, quando há negativa da legitimidade do débito pelo consumidor, o ônus da prova cabe ao credor quanto aos fatos constitutivos do seu direito de cobrança, o que não foi observado nesse caso. Nesse sentido, a E. Turma Recursal de Mato Grosso: “(...). 2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a instituição financeira, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. (...) (
N.U
1042288-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022)” – grifei Assim, considerando a cobrança indevida acolho o pedido de restituição em dobro dos valores descontados a título de
VR.PARCIAL
PADRONIZADO PRIOR e/ou PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I., nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Destaco ainda que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prova de má-fé para devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada: "(...) A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
656932 / RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Corte Especial, Data do Julgamento: 08/09/2021).” – grifei Pela análise dos extratos, observo que foram descontadas indevidamente as seguintes parcelas questionadas pela reclamante e que deverão ser restituídas em dobro: R$9,17 - 13/08/2021 R$4,43 - 25/08/2021 R$13,60 - 24/09/2021 R$13,60 - 25/10/2021 R$13,60 - 24/11/2021 R$1,40 - 15/12/2021 R$12,20 - 23/12/2021 R$15,95 - 15/01/2025 R$7,80 - 14/01/2022 R$5,80 - 25/01/2022 R$6,20 - 15/02/2022 R$7,70 - 21/02/2022 R$4,30 - 15/03/2022 R$9,60 - 25/03/2022 R$2,40 - 14/04/2022 R$11,50 - 25/04/2022 R$13,87 - 16/05/2022 R$13,90 - 24/06/2022 R$13,90 - 15/07/2022 R$0,02 - 15/08/2022 R$14,58 - 17/08/2022 R$14,60 - 26/09/2022 R$0,07 - 14/10/2022 R$14,53 - 25/10/2022 R$0,52 - 14/11/2022 R$14,08 - 24/11/2022 R$14,60 - 23/12/2022 R$14,60 - 25/01/2023 R$15,45 - 17/02/2023 R$15,45 - 27/03/2023 R$15,45 - 25/05/2023 R$15,45 - 25/05/2023 R$15,17 - 26/06/2023 R$0,28 - 25/07/2023 R$15,45 - 25/07/2023 R$15,35 - 25/08/2023 R$15,14 - 25/09/2023 R$0,31 - 25/10/2023 R$15,45 - 25/10/2023 R$1,12 - 14/11/2023 R$14,33 - 24/11/2023 R$15,45 - 21/12/2023 R$15,45 - 25/01/2024 R$15,45 - 23/02/2024 R$15,45 - 22/03/2024 R$15,45 - 24/04/2024 R$15,45 - 24/05/2024 R$1,10 - 14/06/2024 R$14,85 - 24/06/2024 R$15,95 - 25/07/2024 R$15,95 - 26/08/2024 R$7,94 - 13/09/2024 R$1,16 - 25/09/2024 R$15,95 - 25/10/2024 R$6,85 - 25/10/2024 R$8,10 - 14/11/2024 R$7,85 - 25/11/2024 R$3,05 - 13/12/2024 R$12,90 - 20/12/2024 Pondero ainda que os extratos indicam também os descontos de R$0,03 e R$0,10 feitos em 13/05/2022 e 25/09/2023, mas que não foram objeto de questionamento na petição inicial, razão pela qual não deverão ser restituídos. Indo adiante, no que concerne ao pleito de indenização por danos morais, entendo pela sua improcedência. Isso porque, embora tenha havido cobrança indevida, a reclamante não comprovou tentativa frustrada de resolução extrajudicial. Além do que, os descontos se perpetuaram por vários anos, desde 2021, vindo a demandante a se indispor contra a cobrança apenas em 2025, demonstrando que as cobranças não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Nesse sentido, a Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso: “(...) 1. À mingua de documento que comprove a adesão dos serviços objeto da cobrança, de se concluir que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente.2. A falha na prestação do serviço consistente nos descontos indevidos por serviço não contratado sujeita o requerido a restituir o valor irregularmente cobrado.3. In
casu
, a conduta praticada pelo recorrente tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.4. Todavia, conquanto o ocorrido tenha causado transtornos a autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais arbitrados, mormente porque não houve sequer tentativa de solução na esfera administrativa.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1019730-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)” - grifei. No que concerne ao pedido contraposto, observo que a reclamada sequer especificou as tarifas que pretende obter o adimplemento, tampouco indicou o valor do pedido, o qual deve ser certo e determinado, conforme art.322 c/c
art
324, ambos do CPC. Portanto, concluo pela improcedência do pedido contraposto. Por fim, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses de incidência do art. 80 do CPC, razão pela qual indefiro o pleito de condenação em litigância de má-fé. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, bem como pela PROCEDÊNCIA PARCIAL pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a)CONDENAR a reclamada ao pagamento de restituição em dobro dos seguintes valores: R$9,17, R$4,43, R$13,60, R$13,60, R$13,60, R$1,40 R$12,20 R$15,95, R$7,80, R$5,80, R$6,20, R$7,70, R$4,30, R$9,60, R$2,40, R$11,50 - R$13,87, R$13,90, R$13,90, R$0,02, R$14,58, R$14,60, R$0,07, R$14,53, R$0,52, R$14,08, R$14,60, R$14,60, R$15,45, R$15,45, R$15,45, R$15,45, R$15,17 - R$0,28 ,R$15,45, R$15,35, R$15,14, R$0,31, R$15,45, R$1,12, R$14,3, R$15,45, R$15,45 , R$15,45, R$15,45, R$15,45, R$15,45, R$1,10, R$14,85, R$15,95, R$15,95, R$7,94 , R$1,16, R$15,95, R$6,85, R$8,10, R$7,85, R$3,05 e R$12,90. Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. AGHATA FERREIRA RIBEIRO JUÍZA LEIGA SENTENÇA VISTOS,
Homologo
por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos realizados em sua conta. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025